Tribunal: TJSP
Processo: 1047279-34.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Teto Salarial
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-01-09
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
APELAÇÃO – Teto remuneratório – Acumulação de cargos – Policial militar que faz parte do corpo docente do Sistema de Ensino da Polícia Militar – Verificada a cumulação de funções, a incidência do teto remuneratório previsto no artigo 37, inciso XI da Constituição Federal deve ser feita de forma individualizada – Entendimento firmado pelo E. Supremo Tribunal Federal, em Repercussão Geral, no

Ementa:
APELAÇÃO – Teto remuneratório – Acumulação de cargos – Policial militar que faz parte do corpo docente do Sistema de Ensino da Polícia Militar – Verificada a cumulação de funções, a incidência do teto remuneratório previsto no artigo 37, inciso XI da Constituição Federal deve ser feita de forma individualizada – Entendimento firmado pelo E. Supremo Tribunal Federal, em Repercussão Geral, no julgamento dos Temas 377 e 384 – Precedentes desta C. Câmara – Sentença mantida – Preliminares rejeitadas – Recursos desprovidos.